Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-69.2011.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002894-69.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. TEMA 587/STJ. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que, em juízo de retratação, fixou honorários advocatícios em favor da parte adversa na execução fiscal, ainda que já houvesse condenação em honorários nos embargos à execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de realizar distinguishing em relação ao Tema 587 do STJ; (ii) não aplicar o art. 90, § 4º, do CPC; e (iii) afastar a incidência do Tema 1.076 do STJ, especialmente quanto à impossibilidade de cumulação de honorários em execução fiscal e embargos à execução.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica omissão no julgado, uma vez que a decisão embargada adotou interpretação sistemática do art. 85 do CPC, reconhecendo a autonomia dos embargos à execução em relação à execução fiscal, o que legitima a fixação de honorários em ambas as demandas.

4. A aplicação do Tema 587 do STJ foi realizada de forma coerente com o caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem
distinguishing
, pois não se afastou a autonomia das relações processuais.

5. A alegação de incidência do art. 90, § 4º, do CPC não procede, pois a extinção da execução não decorreu de reconhecimento espontâneo do pedido, mas de desdobramentos processuais vinculados ao êxito nos embargos à execução.

6. A invocação do Tema 1.076 do STJ não se mostra pertinente, ante a ausência de demonstração concreta de sua aplicabilidade ao caso, revelando-se argumento genérico incapaz de infirmar a conclusão adotada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução é compatível com a autonomia das demandas, não configurando bis in idem. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 268020251), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo inalterada a decisão monocrática que, em juízo de retratação, havia dado provimento ao recurso interposto pela ora agravada, fixando honorários advocatícios em seu favor em sede de execução fiscal, em contexto onde já haviam sido fixados honorários nos embargos à execução.

Na presente insurgência, o ente embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido analisada a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 587 do STJ, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente porque a extinção da execução fiscal decorreu do êxito obtido nos embargos à execução, nos quais já houve fixação — e inclusive pagamento — de honorários advocatícios.

Alega, ainda, a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, bem como a aplicabilidade do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impossibilidade de cumulação de honorários em hipóteses como a dos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 268020251), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo inalterada a decisão monocrática que, em juízo de retratação, havia dado provimento ao recurso interposto pela ora agravada, fixando honorários advocatícios em seu favor em sede de execução fiscal, em contexto onde já haviam sido fixados honorários nos embargos à execução.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

A tese central deduzida pelo embargante consiste na alegada omissão do acórdão quanto à necessidade de distinção (
distinguishing
) em relação ao entendimento firmado no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto à incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil e do Tema 1076 da Corte Superior.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, a interpretação adotada no julgado partiu de leitura sistemática do ordenamento jurídico, especialmente do art. 85 do Código de Processo Civil, conjugada com a natureza jurídica dos embargos à execução, os quais, embora possuam vínculo com a execução, constituem ação de conhecimento autônoma.

Sob o prisma teleológico, a fixação de honorários em ambas as demandas visa remunerar adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em cada uma das relações processuais instauradas, não se configurando bis in idem, mas sim retribuição proporcional à atuação profissional em processos distintos.

No que concerne à alegação de necessidade de
distinguishing
, verifica-se que o acórdão, ao aplicar o Tema 587 do STJ, implicitamente afastou a tese de inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, uma vez que não identificou elementos aptos a descaracterizar a autonomia das demandas.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir a valoração jurídica conferida aos fatos, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Importa destacar que os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

No tocante à alegação de incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, igualmente não se verifica omissão relevante, porquanto o dispositivo invocado não se aplica automaticamente à hipótese dos autos, sobretudo quando não há reconhecimento espontâneo do pedido pelo ente público, mas sim extinção do feito por razões processuais associadas ao desfecho dos embargos.

Quanto ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o embargante não demonstrou, de forma precisa, sua pertinência direta ao caso concreto, limitando-se a invocá-lo genericamente, sem evidenciar de que modo o precedente seria capaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão.

Assim, não se identifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas apenas a intenção de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026